Tribunal: TJDFT
Processo: 0725159-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO EXEQUENDO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS DIGITAIS.
1. Em prol da efetividade à tutela jurisdicional do Estado, não remanescem dúvidas quanto à possibilidade de expedição de ofício judicial às instituições financeiras (Fintechs) indicadas pelo recorrente.
2. A expedição dos ofícios mostra-se necessária a fim de evitar o esvaziamento das contas digitais, em razão da facilidade de movimentação típica destes tipos de plataforma
3. Deu-se provimento ao recurso.